Tribunal: STF
Processo: RMS 23279
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-15
Data de publicação: 1999-06-15

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AQUISIÇÃO DE
IMÓVEL FUNCIONAL.  COISA JULGADA.  OCUPAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO EM
BRASÍLIA, EM 15 DE MARÇO DE 1990.  PRECEDENTES.
1.      Transitada em julgado pretensão deduzida em ação
ordinária que visou o mesmo objeto, inviável é o seu reexame, diante
da coisa julgada, em mandado de segurança.
Recurso não provido.